Tribunal: STJ
Processo: 0103219-24.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913064 - RJ
(2025/0137081-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SIG ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
EMBARGANTE
: PINHEIRO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO GONÇALVES AYRES - RJ201884
ADOLPHO TOUZON DAMIÃO CORDEIRO - RJ202011
EMBARGADO
: CONDOMINIO
DO
EDIFICIO
RESERVA
BOTAFOGO
CORCOVADO
EMBARGADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESERVA BOTAFOGO PAO DE
ACUCAR
ADVOGADOS
: RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
RICARDO COELHO DE ARAÚJO - RJ180239
JOSÉ MÁRIO PIMENTEL CAMPOS - RJ253657
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
DO CPC. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ART. 1.015
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE URGÊNCIA OU DE
PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou: a
ausência de omissão, pois a questão de mérito não foi analisada em razão do
não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo de
instrumento interposto; que a alteração do decidido exige o reexame de fatos
e provas, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ; que a
ausência de apreciação dos artigos indicados como violados, em razão do não
conhecimento do agravo de instrumento por não preenchidos os requisitos do
do CPC, resulta na falta de prequestionamento, o que atrai a
art. 1.015
incidência das Súmulas 282 e
; e que, restando prejudicada sua
356/STF
análise pelo Tribunal de origem, deve ser afastada, inclusive, a alegação de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois ausente a omissão apontada, não
Documento eletrônico VDA54645602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 31960824-7162-4173-b218-7d4b9e284fc0

havendo incompatibilidade entre inexistência de ofensa ao referido artigo e a
falta de prequestionamento.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 31960824-7162-4173-b218-7d4b9e284fc0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913064 - RJ
(2025/0137081-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SIG ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
EMBARGANTE
: PINHEIRO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO GONÇALVES AYRES - RJ201884
ADOLPHO TOUZON DAMIÃO CORDEIRO - RJ202011
EMBARGADO
: CONDOMINIO
DO
EDIFICIO
RESERVA
BOTAFOGO
CORCOVADO
EMBARGADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESERVA BOTAFOGO PAO DE
ACUCAR
ADVOGADOS
: RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
RICARDO COELHO DE ARAÚJO - RJ180239
JOSÉ MÁRIO PIMENTEL CAMPOS - RJ253657
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
DO CPC. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ART. 1.015
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE URGÊNCIA OU DE
PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou: a
ausência de omissão, pois a questão de mérito não foi analisada em razão do
não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo de
instrumento interposto; que a alteração do decidido exige o reexame de fatos
e provas, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ; que a
ausência de apreciação dos artigos indicados como violados, em razão do não
conhecimento do agravo de instrumento por não preenchidos os requisitos do
do CPC, resulta na falta de prequestionamento, o que atrai a
art. 1.015
incidência das Súmulas 282 e
; e que, restando prejudicada sua
356/STF
análise pelo Tribunal de origem, deve ser afastada, inclusive, a alegação de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois ausente a omissão apontada, não
Documento eletrônico VDA54152260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:07
Código de Controle do Documento: e209847d-1b19-469e-9d09-c6ddff15b93a

havendo incompatibilidade entre inexistência de ofensa ao referido artigo e a
falta de prequestionamento.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SIG ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA. e PINHEIRO GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade,
manteve decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao agravo
interno.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls.
):
297/298

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.489 E 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
DO CPC.
ART. 1.015
MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DE URGÊNCIA OU DE PREJUÍZO AO
RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. QUESTÕES DE MÉRITO PREJUDICADAS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E 356 DO STF.
1. Nos termos do do Código de Processo Civil, os
embargos de
declaração destinam-se a esclarecer
art. 1.022
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material eventualmente existentes no julgado, o que
nãose verifica no caso dos autos.
2. Alterar o decidido no acórdão recorrido, acerca da
alteração da quantificação dos danos estéticos, demandaria
reexame fático probatório, oque é obstado, nesta via
especial, pela Súmula 7/STJ.
3. A ausência de prequestionamento dos artigos indicados
no recurso especial impede o seu conhecimento. Incidência
das Súmulas 282 e
;
356/STF
4. "Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa
ao do
CPC de 2015 e a falta de
art. 1.022
prequestionamento, com incidência das Súmulas n. 211 do
STJ e 282 do STF em relação às teses invocadas pela parte
recorrente que não são debatidas pela corte a quo por
concluir serem suficientes para a solução da controvérsia
outros fundamentos utilizados pelo colegiado." (AgInt no
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta AR Esp
Turma, julgado em D Je de )
2.452.606/PA,
19/3/2024,
Agravo interno improvido."
22/3/2024.
Documento eletrônico VDA54152260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:07
Código de Controle do Documento: e209847d-1b19-469e-9d09-c6ddff15b93a

Sustenta a parte embargante a ocorrência de obscuridade, "na medida em
que todas as premissas fáticas necessárias ao julgamento do Apelo Raro estão
expressamente estampadas nos acórdãos recorridos", não sendo hipótese de incidência da
e omissão do jugado, na medida em que as alegações constantes no
Súmula 7/STJ
agravo interno acerca da apreciação de todas as questões relativas aos artigos tidos por
violados terem sido objeto de menção expressa pelos acórdãos proferidos pelo Tribunal
de origem, o que afasta a falta de prequestionamento, portanto.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para sanar as omissões e obscuridades apontadas, integrando-se a
decisão agravada.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
317/322.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou o seguinte (fls.
):
302/305

"Relativamente ao do CPC, de fato, o recurso especial não
merece
prosperar porquanto
art. 1.015
o acórdão
impugnado concluiu pelo não preenchimento dos
requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento
interposto, quais sejam, de urgência ou de prejuízo ao
resultado útil processo, para os quais o STJ mitigou a
taxatividade, não estando inserido em nenhuma das
nos seguintes
hipóteses elencadas no
do CPC,
art. 1.015
termos:

"Trata-se de agravo interno da decisão que não
admitiu o recurso de agravo de instrumento, de
decisão prolatada pelo Juízo da 24a Vara Cível da
Comarca da Capital que deferiu a realização da
prova pericial de engenharia conforme requerido
pelos dois Condomínios Autores. O recurso não foi
conhecido por ausência de preenchimento dos
requisitos de urgência ou de prejuízo ao resultado
útil do processo. (...) A marcha processual é
composta de uma sequência organizada de atos
logicamente encadeados, divididos entre as fases
petitória, instrutória e decisória. O que os Agravantes
Documento eletrônico VDA54152260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:07
Código de Controle do Documento: e209847d-1b19-469e-9d09-c6ddff15b93a

pretendem é, como ressaltado pelo Magistrado e
destacado na decisão que não conheceu o recurso
interposto, antecipar a apreciação do mérito da
demanda, o que não se pode admitir, sob pena de
ofensa ao devido processo legal. (fls.
) Veja-se
85/86
que o não conhecimento do recurso por ausência de
requisitos de admissibilidade importa logicamente na
não apreciação do mérito, sendo descabida a
arguição de obscuridade ou omissão na hipótese. (fl.
113)

Neste passo, a alteração do decidido exige o reexame de
fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, pela
Súmula n. 7 do STJ.
(...)
Por fim, no que se refere à alegação de ofensa aos arts.
354, parágrafo único, 356, caput, §6o, 381, 382, 485, V,
do CPC, verifica-se que referidas questões não foram
apreciadas pelo acórdão recorrido, na medida em que o
Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento do
agravo de instrumento em razão do não preenchimento
dos requisito do
do CPC, resultando na sua
art. 1.015
falta de prequestionamento, o que, de fato, atrai a
incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
Assim, restando prejudicada sua análise pelo Tribunal
inclusive, a alegação de
de origem, deve ser afastada,
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois ausente a
omissão apontada, não havendo incompatibilidade entre
inexistência de ofensa ao referido artigo e a falta de
prequestionamento.
(...)
Quanto ao ponto, incidem as Súmulas 282 e 356 do STF
ante a falta de prequestionamento das referidas
afastada apenas sua incidência quanto à alínea
questões,
"c" do permissivo constitucional, não indicada pela parte
agravante em seu recurso."

Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo." (EDcl no AgInt no
Documento eletrônico VDA54152260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:07
Código de Controle do Documento: e209847d-1b19-469e-9d09-c6ddff15b93a

relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 2.122.639/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:07
Código de Controle do Documento: e209847d-1b19-469e-9d09-c6ddff15b93a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.913.064 / RJ
Número Registro: 2025/0137081-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01032192420238190000
09199168420238190001
1032192420238190000
202524502573
4363890224185 9199168420238190001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIG ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
AGRAVANTE : PINHEIRO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS : ALESSANDRO GONÇALVES AYRES - RJ201884
ADOLPHO TOUZON DAMIÃO CORDEIRO - RJ202011
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESERVA BOTAFOGO CORCOVADO
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESERVA BOTAFOGO PAO DE
ACUCAR
ADVOGADOS : RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
RICARDO COELHO DE ARAÚJO - RJ180239
JOSÉ MÁRIO PIMENTEL CAMPOS - RJ253657
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54618339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:09
Código de Controle do Documento: 43130dad-71aa-4756-b10e-ab3a6b65e48b

EMBARGANTE : SIG ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
EMBARGANTE : PINHEIRO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO GONÇALVES AYRES - RJ201884
ADOLPHO TOUZON DAMIÃO CORDEIRO - RJ202011
EMBARGADO : CONDOMINIO DO EDIFICIO RESERVA BOTAFOGO
CORCOVADO
EMBARGADO : CONDOMINIO DO EDIFICIO RESERVA BOTAFOGO PAO DE
ACUCAR
ADVOGADOS
: RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
RICARDO COELHO DE ARAÚJO - RJ180239
JOSÉ MÁRIO PIMENTEL CAMPOS - RJ253657
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:09
Código de Controle do Documento: 43130dad-71aa-4756-b10e-ab3a6b65e48b